Tribunal: STF
Processo: ARE 1573125
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Robertson Lino Gomes da Costa e outros interpuseram agravos (eDoc 307, 309 e 313) em face de decisões (eDoc 293, 295 e 297) que inadmitiram os recursos extraordinários por eles deduzidos.



    Nas razões do agravo, refutam os fundamentos dessas decisões e reiteram os argumentos expendidos nos apelos extremos. 



    Esse o contexto, passo a analisar os recursos extraordinários. E, ao examiná-los, verifico que foram formalizados em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc 243) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 1º, INISO I, ALÍNEA A", DA LEI Nº 9.455/97 (EM RELAÇÃO À VÍTIMA FERNANDO SILVA SOUZA), BEM COMO NO ART. 1º, INCISO I, "A", C/C O § 3º, DA LEI Nº 9.455/97 (EM RELAÇÃO À VÍTIMA RICARDO SANTOS DIAS). REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELOS RÉUS MURILO E ROBERTSON. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM RESPEITADOS PROCEDIMENTOS LEGAIS NO ATO DO RECONHECIMENTO DO IMPUTADO ROBERTSON. A AUSÊNCIA DE FORMALIDADES CONTIDAS NO ART. 226 DO CPP NÃO INVALIDA O PROCEDIMETO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A ATUAÇÃO DO ACUSADO NO EVENTO CRIMINOSO INVESTIGADO. REJEITADA, IGUALMENTE, A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDA PELO RÉU JOAQUIM. ALEGAÇÃO DE NÃO TER TIDO ACESSO ÀS IMAGENS DE CÂMERAS DA DELEGACIA E DO HOSPITAL REGIONAL. RÉU QUE TINHA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE TAIS ELEMENTOS, MAS NÃO OS SOLICITOU AO JUÍZO COMPETENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO FIRME E PORMENORIZADO DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E DAS TESTEMUNHAS INQUIRIDAS EVIDENCIAM O COMETIMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA E A ATUAÇÃO DOS RÉUS NA SUA PRÁTICA. INCABÍVEL A PROCLAMAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA. INVIÁVEL PROCEDER-SE À DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU JOAQUIM PARA TORTURA IMPRÓPRIA. PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS EVIDENCIAM QUE ELE, NÃO APENAS SE OMITIU, COMO TAMBÉM EXECUTOU VIGILÂNCIA DA SALA EM QUE AS VÍTIMAS ERAM TORTURADAS. DA MESMA FORMA, INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME, PELO QUAL FORAM CONDENADOS OS RÉUS MURILO, ROBERTSON E OTÁVIO, PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES, EM RELAÇÃO Á VÍTIMA RICARDO. DEMONSTRADO QUE O OBJETIVO ÚNICO QUE TINHAM OS RÉUS ERA OBTEREM A CONFISSÃO DOS OFENDIDOS. DOSIMETRIA REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES, NÃO HAVENDO O QUE NELA SER ALTERADO. INEXISTÊNCIA DE "BIS IN IDEM" EM DECORRÊNCIA DA INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "I", DO CP, E DE CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 1º, § 4º, INCISO I, DA LEI Nº 9.455/97. A ALUDIDA AGRAVANTE TRATA DE SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAVA O OFENDIDO, ENQUANTO A MENCIONADA CAUSA DE AUMENTO SE REFERE A UMA CONDIÇÃO DO AGENTE CRIMINOSO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RÉUS QUE, POR MAIS DE UMA AÇÃO OU OMISSÃO, PRATICARAM DOIS CRIMES SEMELHANTES, QUE NÃO TIVERAM O MESMO MODO DE EXECUÇÃO, ATINGINDO VÍTIMAS DISTNTAS, OBTENDO-SE RESULTADOS DIVERSOS. PREJUDICADOS O PLEITO DE REFORMA REFERENTE À PENA DE MULTA, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE CONDENAÇÃO À PENA PECUNIÁRIA, BEM COMO O PEDIDO PELO DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE, PORQUANTO TAL BENEFÍCIO JÁ LHES FORA ANTERIORMENTE CONCEDIDO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, QUE AVALIARÁ, NA ÉPOCA PRÓPRIA, A POSSIBILIDADE OU NÃO DO SEU DEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E, REJEITADAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS, NO MÉRITO, IMPROVIDOS.



    Nas razões dos recursos extraordinários (eDoc 278, 281 e 283), apontam que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II, XLVI, LIV, LV e LVI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, no que toca à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço dos recursos neste ponto.



    Ademais, quanto à alegada violação ao art. 5°, XLVI, ressalto que o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de que a análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional, de modo que, quando existente, a suposta violação ao Texto Constitucional se caracterizaria como indireta ou reflexa. Cito, a título de exemplo, os precedentes representados pelas ementas transcritas: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. BIS IN IDEM. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.



    […]



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.312.870 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Dosimetria. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.269.077 AgR, ministro Presidente) 



    Ainda, para acolher as demais teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, incidindo, na espécie, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    Cabe ressaltar, por fim, que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser valorado desde que amparado em outros elementos de prova capazes de sustentar a autoria do delito, como se observa do julgamento proferido na AP 1.032, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes.



    3. Ante o exposto, conheço em parte dos recursos e, na parte conhecida, nego provimento aos agravos em recurso extraordinário.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente